Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-94.2024.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001144-94.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELMA CRISTINA ROZANTE BELENTANI - CPF: 011.876.531-01 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APÓS DETERMINAÇÃO DA TURMA RECURSAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
IN LOCO
PARA APURAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública ocupante do cargo de Técnico de Manutenção e Infraestrutura contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), ajuizada em razão da alegada exposição a agentes químicos e biológicos na limpeza de ambientes escolares e instalações sanitárias de uso coletivo. Após anterior anulação da sentença pela Turma Recursal, com determinação de realização de prova pericial para aferição da insalubridade, o juízo de origem proferiu novo julgamento antecipado do mérito, com julgamento de improcedência da ação, sem a realização da prova pericial determinada pelo colegiado

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito pelo juízo de origem, sem a realização da prova pericial expressamente determinada pela Turma Recursal, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida pela Turma Recursal vincula o juízo de origem, nos termos do princípio da hierarquia das decisões judiciais e do efeito substitutivo dos recursos previsto no art. 1.008 do CPC.

A Turma Recursal anulou a sentença anterior e determinou expressamente o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito com realização de perícia destinada a aferir a existência de insalubridade.

O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme art. 355, I, do CPC.

A verificação de condições insalubres no ambiente de trabalho exige conhecimento técnico especializado, sendo imprescindível a produção de prova pericial para análise dos agentes nocivos, da intensidade da exposição e da eficácia dos equipamentos de proteção individual.

A ausência de perícia técnica judicial, especialmente quando previamente determinada pela instância recursal, caracteriza cerceamento de defesa e configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e que a ausência de perícia em demandas sobre adicional de insalubridade configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001144-94.2024.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Nelma Cristina Rozante Belentani

Recorrido(s):

Município de Juína

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no. 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL

Colendos Pares;

Ante o teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A autora é servidora pública no cargo de Técnico de Manutenção e Infraestrutura e ajuizou a ação pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), alegando exposição a agentes químicos e biológicos na limpeza de ambientes escolares, incluindo instalações sanitárias de uso coletivo.

Inicialmente, a ação foi extinta sem resolução do mérito por suposta complexidade da causa, em razão da necessidade de perícia técnica, assim, foi interposto Recurso Inominado que determinou o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento, inclusive com a realização de perícia técnica para aferir a existência de insalubridade.

Todavia, após o retorno dos autos ao Juizado de origem, a ação foi julgada antecipadamente, desta vez com resolução de mérito, pela improcedência do pedido. A nova sentença baseou-se nos documentos apresentados pelo Município (LTCAT e parecer do SESMT), concluindo pela ausência de provas da insalubridade por parte da autora.

Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, cerceamento de defesa, argumentando que a sentença desrespeitou a decisão da Turma Recursal ao não determinar a produção da prova pericial, que é indispensável para a solução da controvérsia.

O Município, em contrarrazões, defendeu pela manutenção da sentença, sustentando a validade dos laudos administrativos apresentados, os quais gozariam de presunção de legitimidade.

Pois bem. A controvérsia é verificar se a sentença que julgou o mérito da causa de forma antecipada contrariou a determinação expressa de instância superior para a produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa.

Conforme o princípio da hierarquia das decisões judiciais e o efeito substitutivo dos recursos (art. 1.008, CPC), a decisão proferida pela Turma Recursal vincula o juízo de origem.

No Acórdão, este colegiado foi claro ao anular a sentença anterior e determinar o retorno dos autos para o devido prosseguimento, o que incluía a produção de prova pericial para a correta análise do mérito, conforme parte dispositiva do voto proferido na sessão realizada no período de 09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual):

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e declaro nula a sentença, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para prosseguimento do feito, bem como para que haja a realização de perícia, a fim de aferir a existência ou não de insalubridade.”.

Desse modo, ao julgar antecipadamente a lide, o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, o que impõe a nulidade da sentença.

Destaco que a questão da insalubridade, por sua natureza, depende de conhecimento técnico específico para avaliar as condições do ambiente de trabalho, os agentes aos quais a servidora está exposta e a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos.

Os documentos apresentados pelo Município (LTCAT e parecer do SESMT) foram produzidos unilateralmente. Embora gozem de presunção relativa de legitimidade, não podem suprimir o direito da parte autora de produzir prova em contrário, especialmente quando a prova técnica judicial foi expressamente determinada pela instância recursal.

O julgamento antecipado da lide somente é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC).

No presente caso, a principal questão fática – a existência de insalubridade – permanecia controversa e pendente da prova técnica determinada por este Colegiado.

Além disso, o laudo pericial judicial deve ser confeccionado por meio de perícia
in loco
, o que prejudica a análise concreta da constatação de insalubridade no local de trabalho.

Isto porque, o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, sendo devido o seu pagamento a partir da constatação do exercício em ambiente insalubre.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA

PÚBLICA
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MATÉRIA AMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE DE PROFESSORA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PERÍCIA E ALTERNATIVAMENTE A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6o, XIV DA LEI 7.713/88 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – NECESSIDADE DE LAUDO
PERICIAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA
ANULADA
– BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de
prova
em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.
Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, impor ao servidor
público
o esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.
De acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos, se tratando de medida impositiva.
O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98, exigindo-se a comprovação do nexo causal entre a doença e o exercício da atividade desempenhada.
Embora a postulante seja aposentada e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portadora de moléstia grave, exige-se a comprovação da enfermidade alegada para o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda, bem como o nexo causal entre a doença e o desempenho da atividade profissional.
Não se tratando de aposentadoria por invalidez, mas aposentadoria por tempo de contribuição e não havendo comprovação do nexo de causalidade entre a doença e o exercício da atividade, faz-se necessária a realização de
prova

pericial
, sem a qual há evidente cerceamento de defesa, ainda mais quando houve pedido em impugnação.
Considerando que o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, o qual fora julgado em 28/11/2018, fixou que “compete ao Juizado Especial da
Fazenda

Pública
o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da
prova

pericial
”, mostra-se inviável a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
Sentença
anulada
.
Recurso
provido.
(N.U 1001742-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – EMFERMAGEM – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE
PROVA
DA INSALUBRIDADE ALEGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA

PERICIAL
– INUSRGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – MATÉRIA JULGADA EM IRDR No 85560/2016 (TJMT) – ENUNCIADO 01 TJMT – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do
Juizado
Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do
Juizado
Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de
prova

pericial
.
2. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao
Juizado
Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de
prova

pericial
.
3. Sentença
anulada
.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1014029-85.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Com efeito, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT,

editou o Enunciado no 01, que dispõe:

“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericia
” (g.n)

Neste sentido, eis a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MERENDEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA INADEQUADA.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO LOCAL DE TRABALHO. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO AFASTADA PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por técnica em nutrição escolar (merendeira) contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de comprovação do trabalho em ambiente insalubre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verificar o cabimento do adicional de insalubridade à autora e se a ausência de perícia judicial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O juízo de origem utilizou prova emprestada inadequada (produzida em outro processo e por profissional médico, sem relação direta com o ambiente de trabalho da autora), enquanto o Estado não apresentou o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT). 4. O artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009 e o Enunciado 01 do TJ-MT estabelecem que a necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A perícia deve ser simplificada, nos termos do artigo 35 da Lei n.o 9.099/95 e artigo 10 da Lei n.o 12.153/2009. 5. Reconhece-se o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de perícia judicial no local de trabalho da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de perícia técnica em demandas de adicional de insalubridade não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. É imprescindível realizar prova pericial no local de trabalho do servidor para verificar a existência de condições insalubres, sendo inadequado o uso de prova emprestada desvinculada do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, §6o; Lei n.o 12.153/2009, artigo 2o; Lei n.o 9.099/95, artigo 35.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR no 85560/2016, Rel. Márcio Vidal; TJ-MT, CC no 10101995720188110000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/08/2019.

(N.U 1001655-92.2024.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA
VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1001564-62.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto

elaborado por juíza leiga, reconheceu a incompetência do Juizado Especial

da Fazenda Pública diante da necessidade de perícia técnica para

comprovação de insalubridade e julgou extinto o feito sem resolução de

mérito, com fundamento nos arts. 337, II, e 485, X, do CPC.

A parte recorrente,

exercente da função de cozinheira, afirma ter laborado em ambiente insalubre e requer a procedência do pedido de adicional de insalubridade

ou, alternativamente, a anulação da sentença para viabilizar a realização

de perícia técnica no local de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de produção de prova

pericial técnica afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda

Pública; e (ii) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar

a produção da perícia requerida, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não se afasta pela complexidade da causa ou pela necessidade de produção de prova pericial, conforme decidido no IRDR no 85560/2016 do TJMT e consagrado pelo Enunciado no 01 do mesmo

tribunal.

A sentença extingue o feito com base na ausência de laudo técnico apresentado pela

parte autora, sem analisar o pedido de produção de prova pericial e sem

designar diligência para apuração dos fatos, configurando cerceamento de

defesa.

O LTCAT é documento que deve ser providenciado pelo empregador, e não constitui ônus da parte reclamante, sendo necessária a realização de perícia técnica in loco para aferir a existência de condições insalubres no ambiente de

trabalho.

A legislação aplicável aos Juizados Especiais admite prova técnica simplificada, nos

termos do art. 35 da Lei no 9.099/95 e do art. 10 da Lei no 12.153/2009, o

que não impede a produção da perícia requerida no caso concreto.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se o retorno dos

autos à origem para produção da prova pericial e novo julgamento da

demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial técnica não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causas cujo valor não

ultrapasse sessenta salários mínimos.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a realização de prova pericial

requerida pela parte configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação

da sentença.

A prova técnica nos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve observar a forma simplificada prevista no art. 35 da Lei no 9.099/95 e no art. 10 da Lei no

12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 337, II, e 485, X; Lei no 9.099/95, arts. 35 e 55; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 85560/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJMT, Enunciado no 01 das Câmaras Reunidas; TJMT, N.U 1010849-47.2022.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.10.2023; TJMT, N.U 1001655-92.2024.8.11.0025, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025.

(N.U 1077171-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Portanto, é indispensável que o perito realize a vistoria no próprio local de trabalho, para verificar as condições reais em que o labor é exercido, os agentes nocivos presentes (físicos, químicos ou biológicos), bem como a intensidade e a duração da exposição. A ausência dessa diligência compromete a validade da prova, podendo tornar o laudo nulo ou imprestável.

Logo, a anulação da sentença é medida que se impõe, determinando-se a realização de
perícia
in loco
, com a finalidade de atestar se o local em que o servidor labora há insalubridade e se este faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa e
anulo a sentença
,

devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito médico judicial para realização de
perícia
in loco

e demais atos processuais.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026